Tribunal: TJDFT
Processo: 0744621-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744621-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável o reconhecimento da nulidade da decisão integrativa que analisa os embargos de declaração, por ausência de fundamentação, quando o juízo exara decisão expressa e clara no sentido de que não foram apontados quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os quais autorizariam a excepcional modificação do decisum. 2. Para a configuração de fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, além da realização da alienação do bem quando a ação tiver sido ajuizada, deve-se comprovar que os adquirentes tinham ciência de seu trâmite e a alienação tenha sido capaz de reduzir o devedor à insolvência. 3. Havendo indícios da existência de fraude à execução, deve o magistrado condutor determinar, previamente, a intimação do terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 792, §4o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 200, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque, tendo o exequente desistido da penhora do imóvel, a homologação da desistência produziu seus efeitos, devendo ter inviabilizado o restabelecimento da penhora, sob pena de prejudicar o ato jurídico perfeito, acabado e consumado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 200, caput e parágrafo único, do CPC, porque somente foi cogitado nesta estreita sede. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015